Tribunal: TJES
Processo: 5022511-21.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022511-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GLADYSON DA ROCHA SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022511-21.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra – 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: GLADYSON DA ROCHA SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONDIÇÕES CLARAS E EXPRESSAS. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO. FATURAS QUE INDICAM SAQUES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de BANCO PAN em que alega que buscou a Requerida para contratar empréstimo consignado tradicional. Porém, com o passar dos anos notou que os descontos em seu benefício não se encerravam. Então, após consultar seus extratos de empréstimos do INSS tomou ciência que a Recorrente teria levado a efeito contrato de cartão de crédito consignado, modalidade nunca explicada. Pugnou pela declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do
CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 13305734, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa. b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de 409,26 (quatrocentos e nove reais e vinte e seis centavos), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (julho/2024), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida reanálise das nuances do caso concreto, entende por acolher a tese recursal quanto à regularidade da contratação do consignado na modalidade RMC, conforme passo a explicitar:

Primeiro, observei que a adesão ao consignado RMC ocorreu mediante assinatura de próprio punho (ID. 12752331 - Pág. 2) do Recorrido, onde consta em letras maiúsculas descrito Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN, bem como no documento de ID. 12752331 - Pág. 5 verifico que se trata de um termo de consentimento também assinado pelo Recorrido, em que inclusive há ilustração de um cartão de crédito.

E, sendo assim, observo que o Recorrente atendeu a exigência do código consumerista quanto ao direito de informação clara e precisa, o que afasta qualquer vício de consentimento do Recorrido que teve ciência às suas cláusulas quando apostou sua assinatura de próprio punho em concordância com as cláusulas daquele contrato.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA. PACTO REDIGIDO DE FORMA CLARA E ADEQUADA E LIVREMENTE ASSINADO POR PESSOA MAIOR E CAPAZ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Analisando os fatos e as provas dos autos constato que inexiste violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando da contratação do serviço, pois da leitura dos documentos, notadamente os acostados à contestação (fls. 124/211), é possível concluir de forma adequada e clara que o produto contratado é cartão de crédito consignado. 2. Como a apelada é pessoa capaz e o pacto por ela livremente assinado apresenta-se redigido de forma adequada e clara tratando da prestação de serviço único – cartão de crédito consignado - entendo não ter havido violação ao dever de informação ou ainda abusividade ou ilegalidade no contrato firmado pelas partes, não sendo crível admitir o alegado desconhecimento da real natureza do contrato firmado, mormente em razão das provas produzidas nos autos. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06653096420198040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023).

Ora, o Recorrido é pessoa maior e plenamente capaz, ou seja, no caso em exame não se pode alegar sequer o etarismo, pois o autor conta com aproximadamente de 48 anos de idade (ID. 12752314 - Pág. 1). Portanto, pessoa jovem com pleno entendimento acerca das especificidades do contrato que teve acesso antes de apostar sua assinatura. E, sendo assim válida a avença.

Segundo, o Recorrente logrou êxito em comprovar que cumpriu sua parte no contrato considerando que disponibilizou valores ao Recorrido nos importes de R$1378,00 e R$281,00 (ID. 12752332), o que demonstra que se beneficiou da avença o consumidor.

Terceiro, apesar da sentença de piso ter ponderado que o Recorrente não apresentou as faturas para comprovar que o cartão de crédito consignado RMC alcançou sua finalidade, entendo de forma diversa, conforme explico:

Compulsando o conjunto probatório localizei as faturas no ID. 12752335, onde constam um telesaque no importe de R$ 1.378,00 em 25.07.2019 (ID. 12752336 - Pág. 6) e um segundo telesaque no importe de R$281,00 (ID. 12752337 - Pág. 3).

Dessa sorte, ainda que o Recorrido não tenha utilizado o cartão de crédito para compras pessoais, tal fato não macula o negócio jurídico como vício de consentimento, considerando que utilizou outro serviço concedido pelo cartão de crédito na modalidade RMC que são os denominados saques, tendo se apropriado das quantias supracitadas.

A propósito vejamos a jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE ASSINATURA CONSTATADA QUE NÃO ILIDE O REPASSE DOS VALORES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CAPITAL RECEBIDO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. LONGO PRAZO ENTRE OS PRIMEIROS
DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (MAIS DE 3 ANOS). CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS COMPROVADAS E SAQUES REALIZADOS PELO AUTOR. PLENA CIÊNCIA DA CONTRATANTE ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora ilegais os descontos fruto de contrato fraudulento, não há que se falar em devolução por parte da instituição financeira dos valores descontados, pois o autor se beneficiou do capital recebido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (reserva de margem consignável), bem como os demais requerimentos dele decorrentes, quando demonstrado que o autor possuía plena ciência dos termos do contrato, mormente porquanto o autor não negar a contratação e ter recebido transferências bancárias em sua conta corrente, não havendo falar, consequentemente, em ilegalidade na contratação. A jurisprudência deste colegiado é no sentido de que o decurso de tempo significativo entre o início do desconto indevido e o ajuizamento da ação não enseja danos morais. (TJ-MS Apelação Cível: 08406049820168120001 Campo Grande, Relator: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024).

Portanto, o conjunto de provas documentais e circunstanciais leva à conclusão de que não há elementos suficientes para configurar vício de consentimento ou dano moral. Dessa forma, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(5). Por isso, a r. sentença deverá ser reformada em sua inteireza, não havendo que se falar de reformatio in pejus.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.55 da Lei 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)